Tribunal: TJDFT
Processo: 0004697-30.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004697-30.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO SOCIEDADE ANONIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se, por 60 (sessenta) dias, eventual comunicação de constrição do crédito do credor TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE ANONIMA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac